Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0700872-16.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INARA RAMOS CAIADO, TERRACAP APELADO: TERRACAP, INARA RAMOS CAIADO DESPACHO Defiro o pedido de suspensão do feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme requerido na petição ID 33677677. Após, intime-se a recorrente para manifestar-se acerca da composição entre as partes. BRASÍLIA, DF, 28 de março de 2022 14:45:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora